Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA DOCUMENTAL. EXTRATO BANCÁRIO. IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Presume-se idôneo o extrato apresentado pela instituição bancária com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade ou incorreção.
2. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, na hipótese de configuração de litigiosidade entre as partes que prolongue a atuação contenciosa de seus patronos.
4. Não há litigiosidade e prolongamento da demanda a ser atribuído à parte devedora quando o valor do débito apurado na perícia corrobora a sua irresignação ao longo do processo. Portanto, não se justifica a fixação de honorários de sucumbência em seu desfavor.
5. Negou-se provimento ao recurso.